Tribunal: TJDFT
Processo: 0746924-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Vistos etc. Não obstante já ter me manifestado nos autos do Agravo de Instrumento em epígrafe, em sede de apreciação liminar, afirmo impedimento para a continuidade do processamento do recurso em face de parentesco com magistrado que atuou posteriormente nos autos do processo de origem (cumprimento de sentença no 0029132-79.2013.8.07.0001), conforme se verifica dos ID’s 178583117 e 179358671. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 05 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator